Tribunal: TJES
Processo: 5004705-32.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004705-32.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JANSEN ANTONIO PAYER FILHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA POR IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. PERÍCIA REALIZADA EM DATA DIVERSA DA AGENDADA. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que declarou a nulidade de débito apurado em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em razão da inobservância dos procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a validade da cobrança decorrente do TOI, considerando a ausência de notificação adequada ao consumidor e a realização da perícia técnica em data diversa da previamente informada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL determina que o consumidor deve ser previamente comunicado sobre a data, horário e local da perícia técnica, assegurando seu direito de acompanhar a avaliação do medidor.

4. No caso concreto, a perícia foi realizada sem a presença do consumidor e em data diversa da inicialmente agendada, violando o devido processo administrativo e comprometendo a legalidade da cobrança.

5. O simples registro de irregularidade no medidor por meio do TOI não é suficiente para embasar a cobrança de valores ao consumidor sem a observância do procedimento regulamentar.

6. Mantida a sentença que declarou a nulidade do débito e vedou sua cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A cobrança de valores apurados em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) exige a estrita observância dos procedimentos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, incluindo a notificação prévia do consumidor sobre a realização da perícia técnica.
2. A realização de perícia técnica em data diversa da agendada, sem comprovação de ciência do consumidor, torna nula a cobrança baseada no TOI.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 129, § 7º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004705-32.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134-A
APELADO: JANSEN ANTONIO PAYER FILHO
Advogado do(a) APELADO: LESSANDRO FEREGUETTI - ES8072-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do débito apurado no TOI indicado na inicial e a cobrança dele decorrente.

Em suas razões recursais sustenta a apelante, em apertada síntese:
i)
inexistência de falha na prestação do serviço;
ii)
ausência de ilicitude em sua conduta, já que todos os procedimentos foram realizados, inclusive com a lavratura do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), o qual tem presunção de legalidade, com respeito ao previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010;
iii)
que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Da análise dos autos, não vislumbro possibilidade de acolhimento da irresignação recursal.

Diante da inversão do ônus da prova, uma vez tratar-se de relação evidentemente consumerista, caberia à concessionária de energia trazer prova mínima da regularidade de sua atuação, o que não ocorreu.

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe, em seu art. 129,
§7º
que
, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor,
a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Esse também é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

A Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 3. In casu , conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora apelante, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170118399, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000146-45.2016.8.08.0046, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 30/01/2018, DJe 09/02/2018).

No caso, vê-se que o TOI foi lavrado sem a presença do consumidor, não tendo sido comprovado, por parte da concessionária, que a ele foi dada ciência acerca da data da realização da perícia no medidor retirado. Soma-se a isso a constatação de que a perícia ocorreu em data diversa daquela inicialmente agendada.

Portanto, a inobservância do procedimento da Resolução nº 414/2010 da ANEEL torna insubsistente o débito dele cobrado.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a sentença nos seus termos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro para 20% (vinte por cento) os honorários advocatícios devidos pela ora apelante em favor dos advogados da apelada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.